Tribunal: TJDFT
Processo: 0721374-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721374-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ALI SHAFIQ ALI IBRAHIM HUSSEIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão (ID 233906637, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de execução no 0746955-73.2023.8.07.0001, ajuizada por BANCO SAFRA S/A, ora agravante, em desfavor de ALI SHAFIQ ALI IBHAHIM HUSSEIN, ora agravado, indeferiu os pedidos de expedição de ofícios ao Detran. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela Relatora eventual, nos termos da decisão de ID 72798778. Na petição juntada ao ID 74422205, o agravante noticia que as partes celebraram acordo, que já foi integralmente cumprido, razão pela qual requer o arquivamento do recurso. Compulsando os autos principais, verifica-se que o juízo a quo proferiu sentença, declarando extinta a execução em face do pagamento, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC (ID 244192022). O acordo celebrado e a consequente prolação de sentença acarretam a perda de objeto do presente agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora